Tribunal: STF
Processo: ARE 1275783
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FISCALIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO AGROTÓXICO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A questão dos autos foi dirimida com amparo na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes a exigir a reanálise da sua interpretação, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta.



    II - Inaplicável o art. 1.033 do novo Código de Processo Civil, em razão de o recurso extraordinário ter sido interposto sob a vigência do CPC/1973. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).